Tribunal: TCU
Processo: 020.256/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1386/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse das sras. Helodia Virgolino Correia e Maria Sônia Gomes da Rocha de Almeida (instituidor Edvaldo Silva de Almeida), que deve ser considerado inepto, nos termos do Regimento Interno, art. 260, § 6o: 1. Processo TC- Processo 020.256/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cinara Lima Caribe Pinho (XXX.501.431-XX); Fátima dos Santos de Araújo Campos (XXX.115.847-XX); Helodia Virgolino Correia (XXX.437.107-XX); Márcia Martins Santos Caribé (XXX.892.751-XX); Márcia Martins Santos Caribé (XXX.892.751-XX); Maria Celeste da Costa Araújo (XXX.487.127-XX); Maria Sônia Gomes da Rocha de Almeida (XXX.485.904-XX); Rita de Cássia Lima Caribé Pinho (XXX.521.301-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que adote as seguintes providências no prazo de quinze dias: 1.7.1.1. convoque a sra. Maria Celeste da Costa Araújo para fazer a opção a que se refere o § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019, haja vista que percebe proventos de aposentadoria pelo Instituto de Previdência dos Servidores de Nova Iguaçu; 1.7.1.2. cadastre novo formulário no sistema e-Pessoal relativo à pensão instituída pelo militar Edvaldo Silva de Almeida, com a correção do denominador das cotas ou a inclusão de todos os dependentes, uma vez que as cotas mencionadas no formulário e-Pessoal 101601/2022 abrangem apenas 50% da pensão instituída e informa não haver cota em reserva; 1.7.2. informar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome que a sra. Márcia Martins Santos Caribé percebe pensão militar desde 23/12/2020; 1.7.3. informar ao Instituto de Previdência de Nova Iguaçu que a sra. Maria Celeste da Costa Araújo percebe pensão militar desde dezembro de 2020.